Tribunal: TJPA
Processo: 0834333-21.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834333-21.2018.8.14.0301

APELANTE: PAULO HENRIQUE LIMA DE SOUZA, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, PAULO HENRIQUE LIMA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM
.
ACIDENTE DE TRABALHO.
DESCARREGAMENTO DE CADEIRAS. QUEDA DE ALTURA DE MAIS DE 3 METROS APROXIMADAMENTE. SERVIDOR QUE SOFREU DANOS NA COLUNA E SE SUBMETEU A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NÃO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO.
NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO.
DANO MORAL CARACTERIZADO
.
PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM. AFASTADO
. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR
. PEDIDO
PENSIONAMENTO NO VALOR DE 05 SALÁRIOS MÍNIMOS DURANTE OS 240 (DUZENTOS E QUARENTA) MESES DE SUA PROJEÇÃO DE VIDA (70 ANOS). AFASTADO. SERVIDOR QUE EMBORA TENHA SOFRIDO DANOS NÃO SE ENCONTRA INCAPACITADO TOTALMENTE, SENDO READAPTADO AO SERVIÇO. PEDIDO DE CUSTEIO DE SESSÕES DE PILATES. ACOLHIDO NECESSIDADE COMPROVADA. PEDIDO ALTERNATIVO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INDEVIDO. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIO SUCUMBENCIAIS. AFASTADA. VALOR QUE SE ADEQUA AO DISPOSTO NO ART. 85 DO CPC.
APELAÇAO DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1-Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva ante a presença do dever específico.

2- Caracterizada a omissão do Ente Municipal por não fornecer equipamento de proteção ao autor.

3-
Nexo causal.
As sequelas do autor decorrem de acidente de trabalho, sem o devido uso de equipamento de proteção, o que demonstra o dano e o nexo causal capaz de atrair a responsabilidade do Ente Municipal, por falha do dever de agir.

4. Pretensão à minoração do valor arbitrado em R$ 30.000,00 para R$ 15.000,00. Afastado, considerando o grau de reprovabilidade da conduta da Administração e a extensão do dano sofrido.

5. Na esteira do parecer ministerial,
Apelação do Município conhecida e não provida
.

6. Apelação do autor. Pedido de pensionamento. Afastado. Servidor que foi readaptado.

Ausência de incapacidade total.

7. Pedido de custeio de tratamento. Parcialmente acolhido, apenas quanto às sessões de pilates no valor de R$ 1.800,00, uma vez que há comprovação da necessidade.

8. Pedido de majoração dos danos morais. Não acolhido. Razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado em sentença;

9. Fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Razoabilidade e proporcionalidade.

10.
Apelação do autor conhecida e parcialmente provida
,

apenas para condenar o Ente Público ao pagamento das sessões de pilates pelo período de seis meses, no valor de R$ 1.800,00(mil e oitocentos reais). Obrigação que deve ser afastada, caso a Administração já tenha realizado o ressarcimento da despesa, diante da vedação ao bis in idem.

11. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM E EM CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 (dezessete) à 24 (vinte e quatro) de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS (processo nº 0834333-21.2018.8.14.0301) interpostos por
PAULO HENRIQUE LIMA DE SOUZA
e pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, em face de Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém/PA nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo primeiro apelante.

A sentença teve o seguinte dispositivo:

“(...)
Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para determinar ao Réu o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), em benefício do Autor, sobre cujo valor deverá incidir juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a partir do evento danoso, isto é, 08/08/2016 (Súmula n° 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810) a contar da publicação desta decisão (Súmula n° 362/STJ).

Fixo honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §, inciso I do CPC).

Deixo de condenar o réu em custas processuais, por gozar de isenção nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15.

Sem reexame necessário (art. 496, § 3º, II, CPC
).

Ocorrendo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. (...)”

Em razões recursais, o autor aduz, em síntese, que o valor arbitrado a título de dano moral não satisfaz a extensão do dano sofrido, requerendo o pagamento do
valor de cinco salários mínimos durante os 240 (Duzentos e quarenta) meses de sua projeção de vida (70 anos)
, e alternativamente, a majoração do valor definido para o quantum de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Além disso, requer a modificação dos honorários sucumbenciais de 10% para 20%.

O Município de Belém, em suas razões recursais, argumenta, em síntese, que não houve responsabilidade da Administração, aduzindo sempre forneceu EPI’s, suscitando culpa exclusiva do autor.

Subsidiariamente, sustenta que o valor concedido pelo juízo de 1º grau seria desarrazoado, pugnando pela sua minoração levando em consideração a jurisprudência correlata. Argumenta ainda, que tanto os juros, quanto à correção monetária incidentes no valor devido a título de dano moral, deveriam ser calculados a partir da data do arbitramento, diante do entendimento do STJ acerca da matéria.

O autor e o Município apresentaram contrarrazões (ID- 4164969 pág. 1/22 e ID Num. 4164964 - Pág. 1/6).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição

O Ministério Público, manifestou-se pelo não provimento das apelações.

É o relatório do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço das apelações, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em aferir a existência de Responsabilidade Civil do Ente Municipal em indenizar a autor a título de dano moral, bem como se o quantum indenizatório deve ser minorado/majorado, se os juros e a correção monetária devem incidir a partir do arbitramento da condenação e se o autor possui direito a pensionamento em razão das sequelas do acidente, assim como, se é devida a majoração de honorários advocatícios.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE MUNICIPAL

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

No caso, sendo o réu Ente Público, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se, entretanto, que e
m se tratando de omissão, a responsabilidade é subjetiva, no entanto, tem-se que nas hipóteses em que há o dever específico de agir, que no caso em exame seria o de dar segurança a seus servidores, fornecendo-lhe o correto e regular equipamento de segurança, bem como, havendo a omissão da Administração em cumpri-la, a responsabilidade do Poder Público é objetiva, consoante recentes julgados do STF, com base no art. 37, §6º, da CF, nas hipóteses em que o Poder Público tem o dever específico de agir e a sua omissão cria a situação propícia para a ocorrência do evento danoso (omissão específica).

A esse respeito, confira-se o seguinte trecho do voto condutor do RE 841.526/RS:

(...)Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que
a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência –
quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo

– surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa, consoante os seguintes precedentes:

(...)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público
ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso
, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima.” (g.n.) (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral) – Grifos nossos

Por óbvio que isso não implica no uso indistinto pelo STF desta modalidade de responsabilização a todo e qualquer dano advindo da omissão da Administração, havendo por parte do
Excelso Pretório a aplicação da responsabilidade subjetiva por omissão, com base na culpa anônima, nos casos em que há um dever genérico de agir e o serviço não funciona, funciona mal ou funciona tardiamente (omissão genérica).

O
Procurador Regional do Trabalho Mestre e Doutor em Direito das Relações Sociais, Professor
Raimundo Simão de Melo, em seu artigo sobre
Responsabilidade objetiva e inversão da prova nos acidentes de trabalho assim pontuou
:

(...)A pergunta que se faz é se a Administração Pública também responde objetivamente perante os seus servidores no caso de danos decorrentes de acidentes de trabalho, vez que o art. 37, § 6º, faz referência a "danos causados a terceiros" e o § 3º do art. 39 da Constituição não mandou aplicar aos servidores públicos o inciso XXVIII do art. 7º, que prevê a obrigatoriedade do seguro contra acidentes de trabalho e da indenização de direito comum, no caso de dolo ou culpa do empregador. Entendo que se o referido inciso XXVIII não se aplica ao servidor público, não há razão para excluir o acidente de trabalho que o vitima, da responsabilidade objetiva (CF, art. 37, § 6º).

Simples, portanto, parece a resposta para o servidor público vítima de acidente de trabalho, pois se for reconhecido como tal, é porque estava no exercício de uma função pública. Outrossim, antes de ser servidor público, trata-se de um cidadão, de um particular como qualquer outro, que, em face da Administração Pública submete-se duas vezes à desigualdade que justifica a aplicação da responsabilidade objetiva: como cidadão e trabalhador. Não seria justo, lógico e jurídico que em face de um dano causado pela Administração Pública, que acarrete prejuízo a um particular e a um servidor público ao mesmo tempo, este tenha que provar a culpa do Estado e aquele não. (...) (disponível em: http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=984).

Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização civil, passo à análise do dever de indenizar o dano.

No caso dos autos, conforme Relatório de Acidentes Funcionais emitido pelo Departamento de Recursos Materiais da Secretaria Municipal de Educação (Num. 4164834 - Pág. 1), no dia 08/08/2016, o autor, que estava em exercício das suas funções laborais, sofreu acidente no almoxarifado anexo da SEMEC, consistente em queda de uma altura superior a 3 metros, enquanto carregava materiais para distribuição em unidades escolares. No documento, também consta, que o fato foi presenciado por outro funcionário, que relatou que o autor bateu a cabeça e costas, chegando a desfalecer, ressaltou-se ainda, que durante o trajeto para o hospital a vítima sofreu outros desmaios e chegou a sussurrar que estava com dores nas costas e cabeça.

Os laudos e exames médicos juntados aos autos confirmam que o autor sofreu fratura e acunhamento na coluna sacro e lombar e que se submeteu a procedimento cirúrgico (cifoplastia) em razão das lesões (Num. 4164835 - Pág. 1/3, Num. 4164837 - Pág. 1/3, Num. 4164838 - Pág.1/4, Num. 4164839 - Pág. 1), impedindo-lhe de retornar às atividades que exigissem esforço da coluna lombar de forma definitiva, motivo pelo qual foi readaptado nas funções laborais, conforme recomendação médica (Id 4966076,4966078 e 40966084).

A alegação de que o acidente e consequente dano sofrido pelo autor foi decorrente de sua culpa exclusiva não se sustenta, tendo em vista que há elementos nos autos que apontam que o material carregado (conjuntos de mesa de professores), estava empilhado de forma inadequada(Num. 4164836 - Pág. 1, Num. 4164925 - Pág. 1/2) e que os funcionário tinham que escalar pilhas de materiais , bem como, que não houve o fornecimento de equipamento de proteção individual ao servidor e que o autor agiu no cumprimento de ordem de superior hierárquico, fato corroborado pelos depoimentos prestados por outros funcionários(. Num. 4164950 - Pág. 2/4).

Ademais, as notas ficais juntadas pelo Município referente à aquisição de equipamentos de proteção são relativas ao ano de 2017(Num. 4164850 - Pág.1/4), ou seja, posteriores ao acidente, sendo completamente descabida a pretensão ao afastamento da responsabilidade com este fundamento.

Inconteste, portanto, o nexo de causalidade e o dano, elementos que se mostram suficiente para responsabilização civil do Município de Belém. Não há elementos de demonstram culpa exclusiva da vítima, especialmente porque o autor agiu em cumprimento de ordem de superior hierárquico, bem como as provas dos autos apontam para o não fornecimento de EPI adequado.

DO PEDIDO DE PENSIONAMENTO FEITO PELO AUTOR

O autor alega que em decorrência do acidente, restou prejudicado nos seus afazeres diários, passando a fazer uso constante de medicação para conter as dores, inclusive fazendo acompanhamento psiquiátrico para lidar com depressão e irritabilidade involuntária, bem como, que precisa realizar sessões de pilates e se deslocar por meio de uber e táxi. Requer assim, pensionamento no valor de cinco salários mínimos durante os 240 (Duzentos e quarenta) meses de sua projeção de vida (70 anos).

Por meio da análise lógico sistemática do pedido, extrai-se que o pedido de pensionamento contém não apenas compensação pelo sofrimento e abalo psicológico, fundando-se também em alegada necessidade de custeio de tratamento não coberto pelo plano de saúde.

Considerando que o autor não está completamente incapacitado, tendo sido readaptado, laborando em funções que não exijam esforço físico não há razões para o deferimento da pensão nos moldes pleiteados.

Entretanto, quanto ao custeio do tratamento do autor, parte de sua demanda resta comprovada nos autos, relativamente às sessões de pilates que precisa realizar, conforme laudo de Num. 4164843 - Pág. 1, no valor de R$ 1.800,00(mil e oitocentos reais). Quanto às demais despesas, não foram comprovadas nos autos, devendo ser afastadas.

No mesmo sentido opinou o Ministério Público:

“No que tange aos danos materiais, comungo com o posicionamento do nobre julgador, salientando que não há elementos probatórios que apontem para o impedimento da atividade profissional, considerando que o servidor foi readaptado. Outrossim, o autor não conseguiu comprovar, através da apresentação de recibos, danos ocorridos na esfera patrimonial.”

Portanto, a pretensão do autor deve ser parcialmente provida, para reconhecer o direito ao ressarcimento com as sessões de pilates a serem realizadas no período de seis meses. Caso a Administração já tenha efetuado o custeio pela via administrativa, fica desobrigada do pagamento da referida quantia, para evitar o pagamento em duplicidade.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

O juízo de 1º grau fixou indenização a título de dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em sua apelação, o autor pleiteia a majoração do quantum, enquanto o Município pede a minoração.

Sabe-se que o quantum indenizatório e deve guardar consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como meio compensatório ao dano sofrido pela parte, de modo a trazer algum conforto pela dor da perda, não podendo ser fator de enriquecimento.

A fixação do valor indenizatório deve ser feita por arbitramento, de acordo com as circunstâncias do caso, haja vista a ausência de critérios objetivos fixados em lei, devendo essencialmente ser relevada:
a situação econômica do lesado; a intensidade do sofrimento, a gravidade e repercussão da lesão; e as circunstâncias que envolveram os danos
.

Diante da extensão do dano sofrido pelo autor, que comprovadamente sofre com dores crônicas depois do acidente, da perda de sua capacidade para exercer suas funções habituais, bem como, considerando a grau de reprovabilidade da conduta da Administração, que deixou de cumprir com seu dever legal de fornecer equipamento adequado aos funcionários, situação que, ao que consta dos autos, perdura por anos, entendo como razoável e proporcional o valor fixado pelo Magistrado de 1° Grau no montante de R$ 30.000,0 0(trinta mil reais), não merecendo reparo a sentença, quanto a este ponto.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

O Município, em suas razões, aduz que tanto os juros, quanto a correção monetária, teriam como marco o arbitramento, tomando-se por base precedentes jurisprudenciais.

Consoante dispõe Súmula 54 do STJ, os juros moratórios nos casos de responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Referência: CC/1916, art. 962. Precedentes

Ademais, o STJ, em recentes julgados, mantém seu posicionamento acerca do assunto, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO.INCABÍVEL. REVISÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 284/STF.

1. Não se vislumbra julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional impugnado está circunscrito aos limites da postulação veiculada na exordial da lide.

2.
Não prospera o argumento que visa estabelecer o termo inicial dos juros de mora como a data do arbitramento da indenização pelos danos morais, porque prevalece, em caso de responsabilidade extracontratual, o previsto na Súmula 54/STJ.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem, afastando-se da jurisprudência desta Corte, definiu o termo inicial dos juros de mora como a data da citação. Assim, a fim de se evitar a indesejável reformatio in pejus, mantem-se o decisum recorrido.

4. O recurso especial fundamentado nas alíneas a e c do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo federal sobre o qual recai a alegada ofensa à lei federal ou a suposta divergência jurisprudencial, o que não ocorreu no caso em tela. Incidência da Súmula 284/STF.

5. Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1242566/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) (Grifos nossos)

Quanto à correção monetária, a Súmula 362 do STJ é clara ao destacar que a correção monetária, nos casos de indenização por dano moral, incide a partir do arbitramento.

Neste aspecto, irretocável a sentença, uma vez que em consonância, com o entendimento dos tribunais superiores.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Juízo a quo condenou o Município de Belém ao pagamento
de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação(R$ 30.000,00), resultando na quantia de R$ 3.000,00.

O CPC, em seu art. 85 dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;).

Deste modo, na forma do artigo 85, §3º, inciso I do CPC/15, verifica-se que o percentual fixado na sentença recorrida se encontra em consonância com os parâmetros legais, tendo em vista que o processo não demandou instrução trabalhosa, que a ação transcorreu no Município onde se encontra situado o escritório do autor, bem como, que a conclusão do feito ocorreu em tempo razoável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM E, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR
, apenas para condenar o Ente Público ao pagamento das sessões de pilates pelo período de seis meses, no valor de R$ 1.800,00(mil e oitocentos reais). Em caso de ressarcimento administrativo, o Município fica desobrigado deste ônus, para evitar-se pagamento em bis in idem. Mantido dos demais termos da sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 17 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2021